Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030478-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGANTE), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (EMBARGADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (EMBARGANTE), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030478-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

COOPERATIVA MISTA ROMA E VALDECIR MARCIANO DE MELO

EMBARGADOS:

VALDECIR MARCIANO DE MELO E COOPERATIVA MISTA ROMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela COOPERATIVA MISTA ROMA e por VALDECIR MARCIANO DE MELO contra o acórdão de Id. 326382375 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001799-26.2017.8.11.0091, promovido pela parte contrária, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

COOPERATIVA MISTA ROMA, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto aos “
fundamentos contratuais e legais que comprovam que a liberação da carta de crédito depende da análise de crédito, apresentação de garantias e da adimplência do consorciado, conforme previsto no Regulamento Interno do grupo
”.

VALDECIR MARCIANO DE MELO, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento, respectivamente, nos Ids. 329503856 e 330362856.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela COOPERATIVA MISTA ROMA e por VALDECIR MARCIANO DE MELO contra o acórdão de Id. 326382375 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001799-26.2017.8.11.0091, promovido pela parte contrária, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Cooperativa Embargante suscitar omissão quanto ao preenchimento dos requisitos para a liberação da carta de crédito, verifica-se que a decisão agravada, no ponto, limitou-se a indicar o que a obrigação de fazer deve ser cumprida pela via específica, determinando o prosseguimento da execução.

Logo, não há falar em omissão sobre matéria ainda não deliberada na origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Outrossim, a despeito do Embargante exequente suscitar omissão quanto a aplicação do art. 85, §11, do CPC, pacífico é o entendimento jurisprudencial acerca do descabimento de arbitramento de honorários advocatícios em decisão interlocutória atacável por Agravo de Instrumento.

Não por outro razão, não houve fixação de honorários na origem.

Assim, inexiste omissão no acórdão ao deixar aplicar majoração de honorários advocatícios incabível na espécie.

Cumpre mencionar que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se não se verificar, por ora, hipótese de recurso meramente protelatório a autorizar a aplicação da penalidade correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026